Tribunal: STF
Processo: RE 1298310
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR – para restabelecer a sentença que havia declarado seu direito à imunidade tributária recíproca.
    O Município de Londrina interpõe o presente recurso, apontando erro, omissão e contradição da decisão recorrida. Alega, em síntese, que a SANEPAR é sociedade de economia mista com capital negociado na bolsa de valores. Sustenta que, em razão dessa característica, não faz jus à imunidade recíproca, conforme tese firmada por esta CORTE no RE 600.867, Tema 508 da repercussão geral (Vol. 30).
    É o relatório. Decido. 
    De início, destaco que a matéria versada neste processo é diversa daquela tratada no RE 594.015-RE, no qual se discute se sociedade de economia mista ocupante de bem público tem direito à imunidade tributária recíproca. 
    Na hipótese dos autos, conforme se verifica do entendimento do acórdão recorrido, em sede de embargos de declaração, o imóvel tributado com a cobrança de IPTU pertence à SANEPAR - “sociedade de economia mista que explora atividade econômica mediante a cobrança de tarifa de usuários (art. 150, § 3º, da Constituição Federal) e que possui ações na bolsa de valores” (fl. 5, Vol. 12).
    Assim, tratando-se de sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, tenho que a matéria ora em análise guarda identidade temática com aquela decidida no Tema 508, referente à imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores (RE 600.867-RG).
    Feito esse breves esclarecimento, passo à análise do mérito recursal.
    Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois a decisão embargada omitiu-se quanto a aspectos relevantes da causa.
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 600.867-RG, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, Redator para acórdão Min. LUIZ FUX, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 508), firmou tese no sentido de que:
     Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.
    Veja-se a ementa do acórdão:
    “Ementa: TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF).
    2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas.
    3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.
    4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento.
    5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária.
    6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal.
    7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.
    No caso concreto, a SANEPAR constitui-se na forma de sociedade por ações, conforme dispõe a Lei Estadual 12.403/1998, que modificou o art. 1º da Lei 4.684/1963. Veja-se:
    “Art. 1º O artigo 1º, da Lei nº 4.684, de 23 de janeiro de 1963, passa a vigorar com a seguinte redação:
    "Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma sociedade por ações, sob a denominação de Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, destinada à exploração de serviços públicos e de sistemas privados de abastecimento de água, de coleta, remoção e destinação final de efluentes e resíduos sólidos domésticos e industriais e seus subprodutos, de drenagem urbana, serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, outros serviços relativos à saúde da população, prestação de consultoria, assistência técnica e certificação nestas áreas de atuação e outros serviços de interesse para a SANEPAR e para o Estado do Paraná, dentro ou fora de seus limites territoriais, ficando autorizada, para os fins acima, a participar, majoritária ou minoritariamente, de consórcios ou sociedades com empresas privadas."
    Art. 2º Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Sanepar perceberão, pelo exercício de seus mandatos, a remuneração que lhes for atribuída pela Assembléia Geral, na forma da lei federal que dispõe sobre as sociedades por ações.”
    Esta qualificação consta, inclusive, da petição de Embargos à Execução apresentada pela SANEPAR, cujo julgamento culminou na interposição deste apelo extremo (Vol. 2, fls. 2-3).
    Acrescente-se que, em pesquisa na rede mundial de computadores, constata-se que a SANEPAR negocia seu capital na bolsa de valores (https://www.infomoney.com.br/cotacoes/sanepar-sapr11/ - acesso em 4/2/2021), o que evidencia o objetivo de lucro.
    Assim, tem-se que, para fazer jus à imunidade tributária, a sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos não pode ter como objetivo a distribuição de lucros a investidores que, nos termos do entendimento da Eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA no ARE 1.290.695, DJe de 27/10/2020, é “revelado por eventual colocação de ações na Bolsa de Valores”.
    A propósito, vejam-se as palavras da ilustre Relatora proferidas na referida decisão:
    “DECISÃO 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 600.867- RG (TEMA 508). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 
    Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E SOBRESTAMENTO. MATÉRIAS NÃO ALUDIDAS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU. ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. COBRANÇA DE IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 6). 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 3º do art. 150 e o § 3º do art. 173 da Constituição da República, com o argumento de legitimidade da cobrança do IPTU. Sustenta que “a eventual circunstância de a Recorrida não explorar atividade econômica não lhe assegura, por si só, a imunidade recíproca, isto porque o § 3º acima transcrito também afasta a aplicação do art. 150, VI, ‘a’, da CF/88 nas hipóteses em que ‘haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário’” (fl. 7, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 17).
    O agravante sustenta que “o entendimento desta Suprema Corte, resta superado ante a mudança de entendimento sufragado” (sic, fl. 7, e-doc. 21). Argumenta que “a EMBASA, segundo seu Estatuto Social, é constituída sob a forma de S/A e distribui lucros e dividendos a particulares, além de negociar ações na bolsa de Valores” (fl. 8, e-doc. 21). Assinala que, “como é público e notório, a EMBASA exige contraprestação – tarifa – pelos serviços disponibilizados à sua clientela” (fl. 8, edoc. 21). Pede o “provimento ao presente agravo, reformando a decisão do Tribunal a quo, no sentido de admitir o Recurso Extraordinário interposto ao tempo em que espera que a Eg. Corte proceda ao julgamento de mérito do Recurso Extraordinário, na forma da legislação adjetiva aplicável à espécie” (fl. 17, e-doc. 21). 
    Em contrarrazões, a agravada alega ser “sociedade de economia mista de capital fechado, sem distribuição de lucros e com 99,67% do seu capital pertencente ao Estado da Bahia e, por isto, tem direito à imunidade tributária recíproca” (fls. 2-3, e-doc. 23). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica assiste ao agravante.
    5. A controvérsia refere-se à extensão da imunidade tributária recíproca prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República à sociedade de economia mista prestadora de serviço de saneamento básico.
    6. Na sessão virtual de 14.8.2020 a 21.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.867, paradigma do Tema 508. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.
    Confira-se a ementa do julgado: 
    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF).
    2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, ‘a’, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas.
    3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.
    4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento.
    5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária.
    6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal.
    7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas” (DJe 30.9.2020). 
    7. O Tribunal de origem assentou:
    “No mérito, observa-se que as partes divergem quanto à possibilidade da Fazenda Pública Municipal exigir Embasa S/A, concessionária de serviço público de fornecimento de água, o pagamento de IPTU relativamente ao imóvel aludido na exordial. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio estabeleceu o instituto da imunidade tributária das sociedades de economia mista que prestam serviços essenciais à comunidade, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea a e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988 que dispõe: (…) 
    Da detida análise dos autos, verifica-se que a Embasa S/A, ora agravante, é uma sociedade de economia mista, que explora atividade econômica sob o regime de concessão. Assim, recaindo IPTU sobre o imóvel de propriedade da concessionária de serviço público essencial utilizado para a prestação dos serviços, imperioso se torna reconhecer a imunidade tributária requerida” (fls. 4-5, e-doc. 6). 
    Pela jurisprudência firmada no julgamento do paradigma do Tema 508, tem-se como elemento determinante para aplicação da salvaguarda constitucional a sociedades de economia mista o exame da relação entre os serviços públicos prestados e o objetivo de distribuição de lucros a investidores públicos e privados, revelado por eventual colocação de ações na Bolsa de Valores. 
    A peculiaridade da situação afasta, portanto, a aplicação dos precedentes deste Supremo Tribunal pelos quais se legitima a aplicação da imunidade tributária. 
    Na espécie, o entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial, ao considerar-se apenas a atividade desempenhada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBRASA. 
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito. Publique-se” (grifo nosso)
    No mesmo sentido, envolvendo as mesmas partes, cite-se o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, “a”, da CF/88. Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. 4. Negociação de ações em bolsas de valores. Fato Notório. 5. Identidade temática com o decidido no RE-RG 600.867 (tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 10.2.2012. 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.” (ARE 1.020.644-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 10/10/2017)
    Ainda, pela aplicação do Tema 508 em situações análogas a destes autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.091.618, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/12/2017; ARE 1.091.606, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/12/2017; ARE 772.555, Rel. Min. LUIS FUX, DJe de 3/11/2014; ARE 978.167, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/8/2016; ARE 931.187-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/2/2016.
    Assim, o acórdão recorrido merece ser mantido.
    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, e, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA SANEPAR.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente